Tribunal: TJSP
Processo: 1000840-43.2017.8.26.0698
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – TELEFONIA MÓVEL – SUSPENSÃO INDEVIDA DAS LINHAS – MULTA - ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PRAZO DE FIDELIDADE - RÉ QUE NÃO PROVOU EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – ART. 373, INCISO II, DO CPC - DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS – MONTANTE ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.